Tribunal: TJDFT
Processo: 0731259-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731259-70.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIA MOURA APELADO: OSMAR DA SILVA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Maria Lúcia Moura em face da r. sentença (ID 14220527) que, na “Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios” ajuizada em seu desfavor por Osmar da Silva Ribeiro, julgou procedente o pedido inicial. O preparo não foi realizado. A Apelante requereu a reforma da sentença e o deferimento do pedido de justiça gratuita. O pedido de gratuidade de justiça foi por mim indeferido (ID 15417063), oportunidade em que determinei a intimação da Apelante para que, em 5 (cinco) dias, providenciasse o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). O prazo legal decorreu sem que o Apelante cumprisse a determinação, conforme extrai-se de andamento do sistema PJe, no dia 13/5/2020. Em 25/5/2020, a Apelante comprovou o recolhimento do preparo e pugnou pela dilação do prazo em razão de lockdown no Rio de janeiro onde ela reside, no período entre 12/5/2020 e 18/5/2020. A advogada afirma que o certificado digital expirou em 1o/5/2020 e que somente em 22/5/2020 conseguiu adquirir um novo. Aduz que por “erro sistêmico” não recebeu a publicação no sistema do TJDFT. A despeito da alegação de instabilidade do sistema, destaco que a referida petição não foi instruída com prova oficial da impossibilidade de publicação em nome da advogada. Tampouco há qualquer prova de que o certificado digital expirou no dia 1o/5/2020. Consta nos autos apenas relatório de emissão de novo certificado digital no dia 22/5/2020. Inviável, portanto, afastar a intempestividade no recolhimento do preparo do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da presente Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator